Tribunal: STJ
Processo: 0722852-75.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088169 - DF (2023/0263685-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DILSON GONZAGA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. VERBAS RECONHECIDAS
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48288966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 091f214b-b6f8-4417-8d8d-c41443e94514

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088169 - DF (2023/0263685-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DILSON GONZAGA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. VERBAS RECONHECIDAS
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dilson Gonzaga Pereira
Júnior contra acórdão da Quarta Turma, de que fui a relatora, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS
REMUNERATÓRIAS. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n°
1.778.938/SP, estabeleceu, em modulação de efeitos, que, "nas demandas
ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do REsp n.
8/8/2018
1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou
assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos
de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria,
condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza
remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem
Documento eletrônico VDA47972363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 7f8f4f5c-2131-44dc-9975-0088c306b2df

recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do
benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso".
2. Admite-se a compensação da quantia devida pelo participante para a
recomposição da reserva matemática com o valor dos atrasados a que fará jus em
decorrência da revisão dos proventos de aposentadoria complementar.
Precedentes.
3. O valor necessário à recomposição da reserva matemática (compreendendo as
quotas do patrocinador e do participante), a ser aportado pelo autor/exequente,
assim como o valor do crédito em favor do participante (correspondente às
quantias a ele devidas em razão das diferenças já vencidas do benefício revisado)
deverão ser apurados na mesma data base, momento em que serão considerados
líquidos e vencidos.
4. A compensação tem por pressuposto a prévia constituição da integralidade
da reserva técnica a ser feita pelo participante - momento a partir do qual reunirá
ele os pressupostos de fato e de direito para exercer o direito à complementação
do benefício em face da entidade de previdência -, sendo possível, portanto, que
do valor alcançado pelo cálculo atuarial possa ser descontado o valor do crédito a
que fará jus o autor na data-base considerada para o cálculo (valores atrasados do
benefício nessa mesma data base).
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Afirma o embargante que o acórdão embargado não se manifestou
sobre qual seria considerado o início do prazo prescricional para o ajuizamento da
"ação de indenização contra o empregador na Justiça do Trabalho e dele reclamar o
prejuízo que julgue ter sofrido".
Impugnação da embargada às fls. 1.767-1.768.
É o relatório.
VOTO
Sem pertinência alguma a alegação do embargante.
Isso se diz porque a questão relativa ao termo inicial do prazo de prescrição
para o ajuizamento da ação destinada à indenização decorrente do prejuízo
eventualmente suportado pelo ora embargado, evidentemente, deverá ser submetida
ao Juízo trabalhista competente para apreciar e julgar o mérito do pedido.
Diante disso, a pretensão veiculada no presente recurso não é a correção
dos vícios referidos no art. 535 do CPC/1973, reproduzido no art. 1.022 do CPC/2015,
mas a modificação da conclusão do acórdão embargado, o que é incompatível com a
natureza dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47972363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 7f8f4f5c-2131-44dc-9975-0088c306b2df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.088.169 / DF
Número Registro: 2023/0263685-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07228527520188070001 7228527520188070001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
RECORRIDO
: DILSON GONZAGA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: DILSON GONZAGA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
Documento eletrônico VDA48268056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: 9634a80a-8777-40ed-8823-1d2fb4415932

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DILSON GONZAGA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: 9634a80a-8777-40ed-8823-1d2fb4415932